Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. AUSÊNCIA DE PROVA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Na espécie, a autora não logrou êxito em comprovar o alegado contrato verbal de locação de imóvel, fato constitutivo do pretenso direito.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.